Tribunal: TJBA
Processo: 0075904-09.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0075904-09.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

APELADO: UNIBANCO AIG SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
ENIO RIBEIRO NETTO, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RESPEITADA A ORDEM DO ART. 85, §2º. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, condenou a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da denunciada, mesmo com a extinção do feito principal sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da extinção da ação principal sem julgamento do mérito, subsiste a obrigação da parte denunciante de arcar com os honorários sucumbenciais da parte denunciada.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide estabelece nova relação processual, autônoma, cuja existência independe do julgamento de mérito da ação principal.
4. A parte denunciante, ao instaurar lide secundária facultativa, responde pelos encargos processuais, mesmo se a lide principal for extinta sem resolução do mérito.

5. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Inviabilidade de fixação dos honorários por equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A extinção da ação principal sem resolução do mérito não afasta a responsabilidade da denunciante pelos honorários de sucumbência na lide secundária. 2. A fixação de honorários por equidade é incabível quando o valor da causa não é irrisório e houve atuação processual efetiva do patrono do denunciado
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0075904-09.2003.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
e, como Apelado,
UNIBANCO AIG SEGUROS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA